Tribunal: TJMT
Processo: 1023543-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023543-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- LEILA MARIA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1023543-37.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito e Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do negócio jurídico que formalizou o contrato BB crédito automático, no valor de R$ 47.796,00 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais) e seus efeitos, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
O agravante alega que o caso em comento é um típico caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar o celular/computador no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação para posterior confirmação no TAA.
Aduz que o sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente para as autorizações de celular e BBCode. Além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela.
Afirma que, diante disso, não houve fraude interna ou falha na segurança aos seus clientes e, portanto, o contrato em discussão é legítimo e deve ser respeitado.
Diz que ao efetuar os descontos livremente pactuados, agiu no exercício regular do seu direito.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que possui uma conta bancária na instituição financeira do agravante, e foi vítima de um golpe que culminou em um empréstimo em seu nome.
A tutela de urgência foi deferida, nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, informa a parte autora que foi vítima de fraude que ocasionou inúmeros prejuízos financeiros, no entanto, apesar das nítidas evidências, a parte requerida julgou improcedente a contestação realizada, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do negócio jurídico que formalizou o contrato BB crédito automático, no valor de R$ 47.796,00 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais).
Analisando detidamente os autos, observa-se, nesse momento processual, a probabilidade do direito, uma vez que a parte autora nega a formalização de qualquer negócio jurídico que originasse o crédito de valor em sua conta bancária e os descontos e pagamentos decorrentes do mesmo.
Do mesmo modo, verifica-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista os prejuízos financeiros suportados pela parte autora, inexistindo perigo de irreversibilidade da decisão. (Id 66619454 - Pág. 85)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, não obstante a precaução por parte do agravante para impedir as fraudes, ele não nega que a agravada foi vítima de golpe.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator